Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705627-56.2020.8.07.0006 EMBARGANTE: JONATHAS OLIVEIRA DA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID 42057224 que determinou o sobrestamento do presente recurso (Ofício-circular n. 19/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal